Tribunal: TJPA
Processo: 0807738-44.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10013 - Enriquecimento ilícito
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807738-44.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: LEOTTE PIMENTEL PIQUEIRA NETO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS PÚBLICOS. DETERMINAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO RECORRENTE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES. PENHORA DE VERBAS SALARIAIS. ILEGALIDADE. DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
Existindo indícios de cometimento de atos

ilícitos
enquadrados na Lei nº 8.429/92, é autorizada a concessão de medida cautelar de indisponibilidade dos bens dos acusados, na forma do art. 7º da
referida Lei,
ante à prevalência, nesta fase inicial e não exauriente, do princípio
in dubio pro societa
,
como forma de resguardar o interesse público;

II – No caso dos autos, a ação ajuizada pelo recorrido narra que o agravante acumulou ilegalmente dois cargos públicos, com a impossibilidade de
cumprimento da
jornada integral nos mencionados cargos, causando
prejuízos ao E
rário
que
chegaram ao montante
de
R$
1.312,530,57 (
um milh
ão, trezentos e doze mil, quinhentos e
trinta reais e cinquenta e sete centavos
)
,
posto que o
recorrente recebeu
por horas não efetivamente trabalhadas durante o período de 15(quinze) anos;

III - Os documentos e argumentos que instruem a ação originária são suficientes a sustentar as alegações do agravado, aptos a demonstrar a existência de prova inequívoca e verossimilhança das arguições, além do requisito da probabilidade de dano grave ou de difícil reparação, de forma a ensejar o deferimento da medida de indisponibilidade de bens do agravante;

IV –
As verbas salariais, por serem absolutamente impenhoráveis, também não podem ser objeto da medida de indisponibilidade de bens na Ação de Improbidade Administrativa, pois, sendo impenhoráveis, não poderão assegurar uma futura execução. Precedentes no STJ;

V – Agravo de Instrumento conhecido e julgado parcialmente provido,
apenas para
excluir as verbas salariais do agravante da medida cautelar de indisponibilidade de bens, mantendo os demais termos da decisão agravada.

Vistos, etc,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e dar
-lh
e parcial
provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Plenário
Virtual
da
1
ª
Turma de Direito Público

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

dezoito dias
do mês de
outubro

do ano de dois mil e
vinte e um
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela interposto por
Leotte Pimentel Piqueira Neto,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa
(Proc. nº
0839033-69.2020.8.14.0301
)

ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo,
in verbis
:

“(...)

Ante o exposto, defiro o pedido de indisponibilidade de bens do réu Leotte Pimentel Piqueira Neto, até o limite do valor de R$1.312.530,57 (um milhão, trezentos e doze mil, quinhentos e trinta reais e cinquenta e sete centavos), adotando-se as seguintes providências e os seguintes critérios:

a) inserção no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens;

b) expedição de ofício aos Registros Civis de Pessoas Jurídicas de Belém/PA para a indisponibilidade de todas as cotas sociais das empresas lá registradas das quais seja o indigitado réu sócio ou usufrutuário de cotas;

c) expedição de ofício à Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, solicitando seja comunicada a indisponibilidade de bens para todas as serventias extrajudiciais do Estado do Pará;

d) expedição de ofício à Junta Comercial do Estado do Pará, para a indisponibilidade de todas as ações e/ou cotas sociais das empresas lá registradas das quais seja o réu sócio, administrador ou usufrutuário de cotas/ações, com remessa a

este Juízo dos contratos sociais, no prazo de 5 (cinco) dias;

e) inclusão de restrição de transferência sobre veículos no sistema RENAJUD, em nome do réu;

f) bloqueio pelo sistema BACENJUD de contas e aplicação financeiras do Réu.

(...)”

Nas razões recursais (
Num. 3413131 - Pág. 1
/13), o patrono do ora agravante
alegou que o recorrido ajuizou a ação supramencionada em desfavor do recorrente a partir dos fatos apurados no Inquérito Civil nº. 0002348-116/2013, a respeito da acumulação ilegal de cargos públicos pelo agravante, sendo um de Fiscal Estadual Agropecuário na Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará - ADEPARÁ e outro como Secretário Municipal de Saúde do Município de Ponta de Pedras, onde exercia sua atividade no matadouro Municipal.

Ressaltou que após o Juízo
a quo
proferir a decisão agravada, foram procedidos os bloqueios via BacenJud, de todas as contas do agravante, impossibilitando-o de realizar movimentações financeiras básicas a sua subsistência e de sua família, como pagamento de contas rotineiras, da pensão alimentícia de seus filhos e sua alimentação.

Arguiu que o art. 833 do NCPC veda a impenhorabilidade de salário e aplicações financeiras até o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos.

Sustentou, ainda, a ilegalidade da determinação de bloqueio de bens do agravante.

Ao final, requereu a concessão da antecipação da tutela, com a determinação de desbloqueio das contas do agravante. No mérito, pugnou pelo provimento do presente recurso, com a reforma da decisão recorrida.

Após a regular distribuição do recurso à minha relatoria, através da decisão de
Num. 3436755 - Pág. 1
/4, deferi parcialmente o pedido de tutela recursal, determinando apenas o desbloqueio dos valores exclusivamente salariais nas contas correntes do agravante.

Determinei, ainda, a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado apresentou contrarrazões ao presente agravo (
Num. 3849628 - Pág. 1
), pugnando, em síntese, pelo provimento parcial do recurso.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso,
a fim de que seja parcialmente reformada a decisão interlocutória guerreada, apenas e tão somente para excluir as suas verbas salariais da medida cautelar de indisponibilidade de bens
(
Num. 3769919 - Pág. 1/4)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, na

Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa

(Proc. nº
0839033-69.2020.8.14.0301
)

ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
,
deferiu parcialmente a liminar pleiteada, determinando a

indisponibilidade de bens do agravante até o limite do valor de R$1.312.530,57 (um milhão, trezentos e doze mil, quinhentos e trinta reais e cinquenta e sete centavos), bem como o bloqueio pelo sistema BACENJUD de contas e aplicação financeiras do recorrente.

Ressalto, inicialmente, que a Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) classifica os atos ímprobos como aqueles que importem em enriquecimento ilícito, em prejuízo ao erário e que atentem contra os princípios da Administração Pública, cujas sanções estão previstas no artigo 12 da mencionada norma.

Com efeito, nos termos do artigo 37, § 4º, da Constituição Federal, os atos de improbidade administrativa importarão à suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

Por outro lado, é admitido, também, pela Lei nº 8.429/92, medida cautelar para indisponibilidade de bens do indiciado em caso de improbidade administrativa (art. 7º, caput e parágrafo único), bem como o afastamento do agente público, quando necessário para a instrução processual (art. 20, caput, e parágrafo único).

No caso em análise, o agravante alega, em resumo, que a decisão recorrida carece dos pressupostos necessários para a concessão da medida liminar de indisponibilidade de seus bens e a ilegalidade da determinação de bloqueio das suas contas bancárias, em desacordo como que preceitua o art. 833 do NCPC.

Compulsando a documentação constante na ação ajuizada perante a autoridade de 1º grau, entendo que a irresignação do agravante merece prosperar parcialmente. Senão vejamos.

Na petição inicial ajuizada pelo
Parquet
consta, em síntese, que
o agravante acumulou ilegalmente dois cargos públicos, sendo um de Fiscal Estadual Agropecuário na Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará - ADEPARÁ e outro como Secretário Municipal de Saúde de Ponta de Pedras.

Consta, ainda, que restou demonstrada a
incompatibilidade de horários
entre
os dois cargos i
ndevidamente acumulados
pelo agravante,
com a

impossibilidade de
cumprimento da
jornada integral nos mencionados cargos p
úblicos, causando
indubitavelmente
prejuízos ao E
rário
, que
chegaram ao montante
de
R$
1.312,530,57 (
um milh
ão, trezentos e doze mil, quinhentos e
trinta reais e cinquenta e sete centavos
)
,
posto que o
recorrente recebeu
por horas não efetivamente trabalhadas durante o período de 15(quinze) anos.

Com efeito, em acurado estudo dos documentos e argumentos que instruem a ação originária, verifico que os mesmos são hábeis a sustentar as arguições do agravado, aptos a demonstrar a existência de prova inequívoca e verossimilhança das alegações, além do requisito da probabilidade de dano grave ou de difícil reparação, de forma a ensejar o deferimento da medida de indisponibilidade dos bens do agravante.

Ademais, o magistrado possui o dever/poder de, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa, como no caso ora em análise.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes julgados:

“IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS. EXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA E CONCRETA DO ATO DE IMPROBIDADE. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1.
Existindo indícios de cometimento de atos enquadrados na Lei nº 8.429/92, é autorizada a concessão de medida cautelar de indisponibilidade dos bens dos acusados, na forma do art. 7º da Lei 8.429/92
. 3. Descabe, nesse momento processual, a análise profunda de questões relativas ao mérito, devendo se ater o magistrado aos indícios de materialidade e autoria dos autos de improbidade que justifiquem a concessão de prestação jurisdicional de natureza cautelar, sendo presumido o perigo na demora com a presença de razoável possibilidade da prática de atos de improbidade. 3. Agravo de instrumento não provido. (TJ-DF - AGI: 20150020137708, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 24/02/2016, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/03/2016 . Pág.: 153)

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS. PROVAS DE RESPONSABILIDADE POR ATOS ÍMPROBOS. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de Instrumento manejado em face da decisão que indeferiu pedido de indisponibilidade dos bens dos Agravados. 2.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido da desnecessidade de atos de dilapidação do patrimônio para determinar a indisponibilidade dos bens dos envolvidos em atos de improbidade, bastando a prova indiciária de responsabilidade dos réus na consecução do ato ímprobo que cause enriquecimento ilícito ou dano ao Erário, estando o "periculum in mora" implícito no próprio comando legal.
3. Hipótese em que há indícios de responsabilidade dos Agravados pelos atos ímprobos. 4. Agravo de Instrumento Provido. (TRF-5 - AG: 7970920144050000, Relator: Desembargador Federal Geraldo Apoliano, Data de Julgamento: 07/08/2014, Terceira Turma, Data de Publicação: 13/08/2014)”

Assim, tratando-se de apreciação de pedido de natureza cautelar, descabe ao magistrado analisar profundamente questões relativas ao mérito da ação civil pública de improbidade administrativa, devendo se ater a indícios de materialidade e autoria dos atos debatidos e do perigo da demora, que efetivamente estão presentes nos autos.

Destarte, o agravante não trouxe provas ou fatos capazes de desconstituir, nesta fase preliminar, as alegações constantes da inicial, bem como não foram eficientes a demonstrar prejuízo de grave ou difícil reparação a ensejar a reforma da decisão monocrática de indisponibilidade de seus bens.

Entretanto, no que tange a determinação de bloqueio das contas correntes do agravante, entendo que a decisão agravada merece ser modificada, visto que
verbas salariais são absolutamente impenhoráveis, não podendo ser objeto da medida de indisponibilidade na ação de improbidade administrativa, pois, sendo impenhoráveis, não poderão ser objeto de uma futura execução.

Sendo importante ressaltar que
o artigo 833, inciso IV e § 2º, do Código de Processo Civil, preceitua que os vencimentos, que não excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos, são impenhoráveis, senão vejamos,
in verbis:

“Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

[...]

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.”

Outrossim,
com a proteção aludida pelo artigo supramencionado, que se refere justamente ao salário, quis o legislador proteger as verbas com destino alimentar dos atos de penhora.

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que medida de indisponibilidade de bens deve recair sobre a totalidade do patrimônio do acusado, excluindo, contudo, as quantias depositadas a título de salário, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MALFERIMENTO DO ART. 14, § 3º, DA LEI N. 4.717/1965. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INDISPONIBILIDADE DOS BENS. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES
. 2. Esta Corte Superior possui entendimento de que "as verbas salariais, por serem absolutamente impenhoráveis, também não podem ser objeto da medida de indisponibilidade na Ação de Improbidade Administrativa, pois, sendo impenhoráveis, não poderão assegurar uma futura execução"(STJ, REsp 1.164.037/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ acórdão Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 9/5/2014).
1, 3 e 4. Omissis. (AgInt no REsp 1671893/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 05/10/2021)”

Por conseguinte, em decorrência das mencionadas razões, a
decisão recorrida deve ser parcialmente reformada, com a determinação de desbloqueio dos valores exclusivamente salariais das contas correntes do agravante, mantendo os demais termos da decisão proferida pela autoridade de 1º grau.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e dou-lhe parcial provimento
, apenas para
excluir as verbas salariais do agravante da medida cautelar de indisponibilidade de bens, mantendo os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

Belém,
18
de
outubro
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 27/10/2021